Tribunal: TJDFT
Processo: 0722076-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722076-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIVALDO DOS SANTOS AGRAVADO: ROSILENE FRANCA DE OLIVEIRA DE MENDONCA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Objeto Único – Pagamento das Custas Iniciais – Preclusão Lógica – Não conhecimento. ROSIVALDO DOS SANTOS interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia, a qual revogou a Decisão que havia concedido a gratuidade de justiça. Alegou não ter condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo para o seu próprio sustento. Todavia, observa-se dos autos de origem que a parte agravante realizou o pagamento das custas iniciais (ID 238173021). A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem afastado a benesse requerida, posição jurídica a qual também se filia esta Relatoria, em virtude dos efeitos da preclusão lógica. De fato, o pagamento das custas processuais, por si só, configura ato de todo incompatível com o próprio requerimento de Gratuidade Judiciária. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC). REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INFORMAÇÕES DO FINANCIAMENTO NO CONTRATO. SEGURO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Não se conhece de parte do Apelo, quanto ao ponto. (...) 8. Apelação parcialmente conhecida e não provida.” (Acórdão 1997934, 0718027-55.2023.8.07.0020, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. FIEL CUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recolhimento espontâneo do preparo obsta a concessão da gratuidade de justiça, diante da ocorrência da preclusão lógica. Trata-se de ato processual incompatível com a alegação de hipossuficiência, por contrariar a vedação ao comportamento contraditório pela parte no processo (venire contra factum proprium). (...) 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1996250, 0735524-11.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) Desta feita, em que pese a manifestação do Agravante, não há como se conhecer do recurso. Destaco que somente seria possível o conhecimento do recurso se houvesse outras matérias submetida à apreciação por esta Egrégia Corte. Todavia, o presente recurso versa tão somente sobre a gratuidade de justiça indeferida na origem. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Agravante, advertindo-o quanto às penalidades previstas no parágrafo 2o do artigo 1.026 e no parágrafo 4o do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 4o do artigo 98 do mesmo Código. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se após os procedimentos de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator